Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-54.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado utiliza os fundamentos alinhavados em sentença proferida em processo associado, sobretudo quando versa sobre a mesma área litigiosa e entre as mesmas partes.
2. Inviável o acolhimento da pretensão anulatória da matrícula imobiliária quando a alegada falsidade da declaração firmada por aquele que, posteriormente, afirma não ser o confrontante do imóvel, não tem o condão de alterar a propriedade da área.
3. Recurso não provido.